Tribunal: TJES
Processo: 5010430-54.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010430-54.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVERALDO BERNARDO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: COBAP COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE ARTEFATOS DE PAPEL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FILIAÇÃO SINDICAL COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO/FILIAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
FIXADO NO MONTANTE DE R$ 3.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº
5010430-54.2024.8.08.0011

RECORRENTES: EVERALDO BERNARDO DOS SANTOS
e CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP

RECORRIDOS: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS – COBAP e EVERALDO BERNARDO DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

Defiro ao recorrente EVERALDO BERNARDO DOS SANTOS
o benefício da assistência judiciária gratuita.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte requerida não logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação sindical do autor, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência de vínculo entre as partes, além da condenação da parte requerida na restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor (R$ 353,28) e determinação de abstenção dos descontos.

Irresignado, o autor apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma parcial da sentença, com a condenação da parte requerida ao pagamento de danos extrapatrimoniais, além da restituição em dobro dos valores descontados.

O requerido também apresentou recurso inominado, pleiteando pela improcedência do pleito indenizatório, sustentando a regularidade da contratação.

Na situação em apreço, tenho que restou incontroverso nos autos que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou.

Não obstante a juntada aos autos, na contestação, de termo filiativo assinado de forma digital pelo autor (id’s 14658719 e 14658720), não há qualquer comprovação de que fora esclarecido ao consumidor a respeito do serviço oferecido e benefícios da contratação, violando, desse modo, direito básico do consumidor consistente na informação clara e adequada sobre os termos do serviço.

Dessa forma, tenho que houve falha na prestação dos serviços pela parte requerida, que culminou na vinculação do autor a um negócio jurídico que não contratou/solicitou, agindo com acerto o juízo de 1º grau ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO POR TELEFONE. FILIAÇÃO SINDICAL (SINDIAPI). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA.
I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta por Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da União Geral dos Trabalhadores contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Maria Aparecida Monteiro Pacola em ação de indenização por danos materiais e morais por cobrança indevida de taxas e tarifas bancárias não contratadas, declarando a nulidade do contrato, a ilicitude dos descontos realizados a título de "CONTRIBUICAO SINDIAPI", determinando a repetição em dobro dos valores e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em definir se é válida a contratação por telefone de filiação sindical com desconto em benefício previdenciário de pessoa idosa, sem o cumprimento do dever de informação adequada, e se tal situação enseja repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR3.
A contratação por telefone, embora seja forma idônea de celebração de contrato nos termos do art. 107 do Código Civil, não atende aos requisitos legais quando se trata de desconto em benefício previdenciário, pois para tanto se exige autorização expressa por escrito ou por meio eletrônico. 4. Em relação de consumo, o fornecedor deve cumprir satisfatoriamente o dever de informação, sendo que a gravação telefônica demonstrou que a atendente da requerida apresentou informações de forma acelerada, contraditória e obscura, em nítido descumprimento do art. 46 do Código de Defesa do Consumidor. 5. A manifestação de vontade da consumidora foi viciada, pois, considerando sua hipervulnerabilidade (pessoa idosa com 74 anos), houve aproveitamento da situação pelo fornecedor, em violação ao art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, que veda prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor.
6. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida, de acordo com o entendimento firmado pelo STJ no EAREsp nº 600.663/RS, que estabeleceu que a repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé, bastando a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva - presente no caso. 7 . O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, dispensando a comprovação de sua existência, por afetar verba de natureza alimentar, especialmente quando o benefício é de valor diminuto, como no caso em análise.IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A contratação telefônica de filiação sindical com previsão de descontos em benefício previdenciário é nula quando realizada sem o devido cumprimento do dever de informação e sem a obtenção de consentimento válido do consumidor idoso. 2. A restituição em dobro de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar.Dispositivos relevantes citados: CC, art. 107; CDC, arts. 39, 42, p.ú., 46; Instrução Normativa INSS nº 28/2008.Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600 .663/RS; TJ-PR 0010884-88.2022.8.16 .0069, Rel.: Manuela Tallão Benke, j. 05/02/2024; TJSP, AC 1005448-52.2023.8.26.0576, Rel.: Viviani Nicolau, j. 15/03/2024; TJ-SP, AC 10422687020238260576, Rel.: Domingos de Siqueira Frascino, j. 08/04/2025.
(TJ-PR 00005828320248160148 Rolândia, Relator.: Antonio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 26/05/2025, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2025)

Em relação aos danos materiais, a condenação da parte requerida à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, relativos à contribuição em comento, constitui medida que se impõe.

Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão do primeiro desconto ter ocorrido em março de 2024.

Em relação ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, pois o autor suportou descontos indevidos direto de seu benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, gera dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Desembargadora Maria das Graças Carneiro Requi EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SINDIAP. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 . Configurada nos presentes autos a relação de consumo, nº 8.078/90 (Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor). 2. A contribuição sindical associativa, não compulsória, é facultativa e depende de prévia filiação e autorização do contribuinte, em estreita do princípio constitucional da livre associação sindical ou profissional. 3. Na gravação apresentada pelo requerido/ apelante de conversa telefônica não se constata a anuência da Autora/Apelada com a contribuição ao Sindicato SINDIAPI. 4. À luz do Tema 929 do STJ, com a respectiva modulação, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, devendo o montante ser deduzido do valor depositado em juízo, com as devidas atualizações, que será levantado pelo autor/apelado. 5.
Segundo precedentes desta Corte, a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, que constitui verba de natureza alimentar, gera dano moral
in re ipsa
, porquanto é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 6. Por verificar que o lenitivo pecuniário adredemente fixado guarda referibilidade com os valores usualmente arbitrados nos precedentes desta Corte, é de se manter o valor da indenização por danos morais. 7. Diante do desprovimento do apelo e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, é de se majorar a verba honorária. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
(TJ-GO 51336249720238090173, Relator.: MARIA CRISTINA COSTA MORGADO - (DESEMBARGADOR), 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/08/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado irrisório ou exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EVERALDO BERNARDO DOS SANTOS

e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para:

a) CONDENAR
a parte requerida na restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário do autor, relativos à contratação em comento, no montante de R$ 706,56 (setecentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), acrescida de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
;

b) CONDENAR
a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso e até o arbitramento, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil). Após, apenas haverá a incidência da SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Sem condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

De outro lado,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pela
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS E IDOSOS - COBAP
,
condenando-o ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)